Tribunal: TJMT
Processo: 0032401-50.2017.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032401-50.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA - CPF: 214.188.882-49 (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ALBENICIO ROQUE DA SILVA - CPF: 393.580.621-34 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DO ART. 302 DO CTB – RECURSO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE – PROVA JUDICIALIZADA INSUFICIENTE A COMPROVAR A ALEGADA IMPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO PELO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESPECIAIS DO TIPO PENAL CULPOSO
–
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Cediço que para a prolação do decreto condenatório, faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal.

Na hipótese, muito embora a materialidade e a autoria sejam incontestáveis, diante da inexistência de provas, inequívocas e reforçadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca da imprudência imputada ao apelado na condução do veículo automotor, elemento essencial para a tipicidade do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, é acertada a conclusão absolutória, aplicando-se na hipótese o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSÉ ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.o 00032401-50.2017.8.11.0042 – cód. 493071, na qual o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, julgou parcialmente procedente a denúncia e
absolveu
JOSÉ ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA
da imputação da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no
art. 302,
capu
t, do Código de Trânsito Brasileiro;
ainda assim,
o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante
, descrito nos art. 306 do mencionado códex, à pena de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, fixado o valor unitário no mínimo legal e à proibição de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Inconformado, o
Parquet
, por meio das razões recursais constantes no ID 157589748, objetiva a reforma do
decisum
e subsequente
condenação
do réu pelo cometimento do homicídio culposo na direção de veículo automotor
, asseverando que as
provas coligidas nos autos evidenciam a violação de dever objetivo de cuidado
e, agindo com imprudência, deu causa à morte da vítima, razão pela qual deve ser responsabilizado criminalmente.

Nas contrarrazões, encontradas no ID 157589751, o apelado rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo
desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, no parecer de ID 163417165 a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 157589749), foi interposto por quem tinha capacidade, interesse e
legitimidade
para fazê-lo, afigurando-se a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a peça acusatória que no dia 14 de maio de 2017, por volta das 20h40min, na Avenida Professora Edna Affi (Av. das Torres), Bairro Santa Laura, em Cuiabá/MT, o acusado
JOSÉ ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA
agiu com imprudência e violou o dever de cuidado, na condução do veículo GM/S-10, cor prata, placas OKL-2278, trafegando em velocidade acima do permitido na via, e também por estar com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de bebidas alcoólicas, não agiu com a atenção devida e com isto deu causa à morte da vítima
Albenício Roque da Silva
.

Regularmente processada a ação penal,
o d. juízo
a quo
condenou o réu pela prática do crime do art. 306 do CTB, ao passo que reconheceu a insuficiência probatória em relação à imprudência atribuída ao réu o

absolveu
do delito de homicídio culposo, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Em face da sentença absolutória, exsurge a acusação inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

1.

Da pretensão condenatória
:

À vista do relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetiva
a
condenação
do réu pelo cometimento do ilícito do art. 302 do CTB descrito na inicial acusatória, asseverando que as
provas coligidas nos autos evidenciam que JOSÉ ERIVALDO CHAVES DE ALMEIDA violou dever objetivo de cuidado
e, agindo com imprudência, deu causa à morte da vítima, razão pela qual deve ser responsabilizado criminalmente.

Contudo, o pleito não deve ser acolhido.

Na hipótese dos autos, a
materialidade
da infração penal

se apresenta devidamente comprovada, consubstanciada nos elementos cognitivos amealhados aos autos, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 157589740 - Pág. 23/25, do laudo pericial realizado no local do crime anexado no ID 157589740 - Pág. 46/139, do laudo pericial de necropsia visto no ID 157589740 - Pág. 141/164, além dos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, não há dúvidas de que o apelado era o condutor do veículo que colidiu com o carro da vítima, conforme as declarações apresentadas pelo próprio réu à autoridade policial, mesma oportunidade em que confirmou ter feito a ingestão do conteúdo de 04 (quatro) latas de cerveja, mas que conduzia a aproximadamente 50km/h quando foi surpreendido pelo veículo da vítima, parado na faixa da esquerda, sem qualquer sinalização (ID 18540981).

Em juízo, o acusado foi declarado revel, deixando de declinar sua versão dos fatos (ID 157589740 - Pág. 310); ao passo que foram ouvidos apenas dois policiais civis, os quais chegaram no local do fato quando a vítima já tinha sido socorrida (ID 157589740 - Pág. 255).

Nesse ponto, a testemunha
Felipe Araújo Santos
não se recordou de detalhes do ocorrido, assim como
José Antonio da Silva Aquino
, que, apesar de descrever o local do fato, deixou de apresentar maiores minúcias, seja porque não o presenciou; ou porque não teve acesso ao acusado, porquanto já acompanhado dos policiais militares; nem à vítima, pois em atendimento médico; nem mesmo atento ao cenário, justificando se tratar de atribuição da perícia técnica.

Quanto à matéria em debate, cumpre anotar que a caracterização dos delitos culposos, para além dos elementos inerentes à tipicidade
– conduta, nexo de causalidade, resultado e adequação típica,
reclama, ainda, a presença de dois elementos especiais, a saber, a
violação de um dever objetivo de cuidado
e a
previsibilidade do resultado danoso.

Além do que, é cediço a exigência de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime
. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico
. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...).”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei no 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006) – destaquei.

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n.o 9.503/97, possui como elemento subjetivo a culpa, que consiste em um
comportamento voluntário e desatencioso
que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado.

Na hipótese em apreço, infere-se do provimento jurisdicional combatido que aquele d. juízo
a quo
, ao realizar a análise do laudo pericial acostado nos autos em conjunto com o acervo probatório, notadamente aquele angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendeu pela insuficiência deste para a formação de juízo de certeza quanto à prática do homicídio culposo.

Por sinal, a despeito do destacado pelo
Parquet
, o magistrado singular bem destacou:

“[...] É certo e inquestionável que, em se tratado da área criminal, não há que se falar em compensação de culpa; porém é indispensável, como também se sabe, a segura demonstração da conduta culposa atribuída ao acusado, sem o que o arcabouço de evidencias resta insuficiente para sustentar o édito condenatório buscado na denúncia.” sic
ID 157589742 - Pág. 3.

Conforme se nota dos depoimentos recolhidos em ambas as fases processuais, a única referência à imprudência imputada ao réu, relacionada que está à velocidade com que trafegava pela via, consta apenas das declarações do próprio acusado na fase inquisitiva, contudo, assegura que conduzia a aproximadamente 50 km/h – o que seria compatível com o indicado para via.

Daí porque a conclusão do d. juízo singular pela ausência de prova judicializada que corroborasse uma das conclusões apontadas no laudo pericial das três possíveis causas do acidente [das quais, duas são imputadas à vítima], a saber:

“[...]
- ao condutor do veículo V2-S-10, por trafegar com velocidade de 93km/h em trecho regulamentado para 50 km/h;

- ao condutor do veículo V1-Gol por imobilizar o automóvel na pista sem qualquer sinalização indicativa de parada;

- ao condutor do veículo V1-Gol por imobilizar o automóvel na faixa esquerda onde são desenvolvidas as maiores velocidades.
” sic
ID 157589740 - Pág. 68 – destaquei.

À luz do cenário exposto, verifica-se que
não há juízo de certeza quanto à imputação deduzida na denúncia
, pois embora reste claro que o acusado conduzia seu veículo pela via [
ação
],
não há prova segura
de que ele tenha desobedecido as regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro ao empregar velocidade excessiva à recomendada na via
[
relação de causalidade
], muito embora, em razão do acidente, tenha acontecido o óbito da vítima [
resultado
].

Dessarte,
ainda que se afaste a argumentação com relação aos atos praticados pela vítima quando do acidente –
“que conduziu seu automóvel sem as condições necessárias para tanto, deixando-o sem combustível durante o trajeto, e em seguida o manteve na faixa esquerda de avenida movimentada, durante a noite e sem a devida sinalização” sic
ID 157589742 - Pág. 4, não se pode perder de vista que os elementos de cognição existentes nos autos são demasiadamente frágeis para ensejar a condenação pretendida pela acusação, pois
não é possível determinar se houve efetiva violação do dever objetivo de cuidado por parte do acusado.

Seguindo essa ordem de ideias, a despeito de haver margem de probabilidade de que a conduta culposa tenha sido praticada pelo acusado, o conjunto probatório amealhado no decorrer da persecução penal, de fato,
não permite o aperfeiçoamento de um juízo de certeza necessário à condenação penal
, uma vez que os elementos de informação atinentes à autoria não foram confirmados na fase judicial, fator que está a denotar,
ipso facto
, a precariedade da prova judicializada.

Embora tenham sido recolhidos indícios de autoria que inicialmente apontaram o denunciado como autor do crime (e, por isso mesmo, autorizaram a deflagração da presente ação penal), verifica-se que
a prova judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revela convincente para justificar a condenação
.

As provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso, e a
linha intelectiva adotada reafirma a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, ex vi
TJMT – N.U 0000901-94.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023,
havendo precedente, inclusive, desta Terceira Câmara Criminal
:

“[...]
1. Inexistindo nos autos lastro probatório suficiente para comprovar de forma insofismável que o apelante agiu com imprudência, negligência ou imperícia da condução de veículo automotor, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) em atenção ao art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo
. 2. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.”
(TJMT – N.U 0004084-76.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 14/05/2022) – destaquei.

E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, por não se afigurarem
suficientemente comprovados os elementos a certificar a conduta culposa do apelado, merecendo guarida, portanto, a conclusão pela
insuficiência de provas
quanto à prática de
ato imprudente
pelo réu, tal como registrado a instância
a quo
.

2.

Conclusão:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
mantendo incólume

a r. sentença prolatada pelo d.
Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 00032401-50.2017.8.11.0042 – cód. 493071.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023